Tribunal: STF
Processo: Rcl 74478
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000527-59.2018.5.05.0291, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido no julgamento da ADI 3.395.



    Narra ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que são postuladas verbas trabalhistas por servidor sob regime celetista, admitido no serviço público em época anterior à promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público.



    Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, o vínculo em questão é estatutário desde o advento da Lei n. 8.112/91, conforme previsão do art. 243 do referido diploma normativo.



    Aduz que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.



    Argumenta, ainda, afastada a aplicação da art. 243, da Lei n. 8.112/90, sem observância da cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede seja cassada a decisão reclamada e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito subjacente.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à competência da Justiça Comum nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Na hipótese, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça trabalhista, conforme ementa de julgamento que segue transcrita:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, MAS APÓS 5/10/1983. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Consoante jurisprudência pacífica nesta Corte, a possibilidade de transmudação do regime jurídico de servidores públicos admitidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988 depende do enquadramento do trabalhador à hipótese de estabilidade aludida no art. 19 do ADCT. 2. Caso o servidor tenha sido admitido anteriormente a 5/10/1983, pelo regime da CLT, pode gozar da estabilidade aludida no referido artigo, e embora não admitido o provimento do cargo público, considera-se constitucional a transmudação automática para o regime estatutário. Por outro lado, caso o servidor tenha sido admitido sem aprovação em concurso público após a 5/10/1983, não pode ser beneficiado pela hipótese de estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, não se vislumbrando a transmudação automática de regime jurídico. 3. No caso, admitida a parte autora em 21/9/1987, seu contrato inicial não sofreu solução de continuidade quando da vigência da Lei n° 8.112/1990, motivo pelo qual o prazo prescricional não começou a fluir a partir da vigência da lei, bem como a competência se manteve nesta especializada. Agravo a que se nega provimento.



    O Tribunal Superior do Trabalho considerou tratar-se de vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que competiria à Justiça especializada o julgamento do processo originário. Acrescentou que, no caso, não houve alteração do regime jurídico celetista para estatutário, por não ser hipótese de servidor detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, em 30.06.20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demanda versando sobre vínculo de trabalho celetista com o Poder Público, sendo este o caso dos autos. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto que, consoante tese definida no julgamento do ARE 906491 (Tema n. 853/RG), “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI n. 3.395 em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    (ARE 906491 RG, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 07.10.2015)



    Nesse contexto, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pelo ato reclamado, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.395, amolda-se à tese fixada no Tema n. 853/RG.



    Por fim, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente